Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EMPREGO DA ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA. ROUBO. DESVALOR DA CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL. NATUREZAS DISTINTAS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 148 (sequestro e cárcere privado), art. 150, §1o (violação de domicílio) e art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do CP (roubo), todos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) existência de lastro probatório para a condenação pela prática dos crimes; (ii) idoneidade dos fundamentos adotados para o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. Pequenas divergências, especialmente quando relacionadas a informações periféricas não são suficientes para gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados e à autoria delitiva.
5. O emprego da arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva, por dizer respeito ao modo de execução do tipo penal, e, como tal, se comunica ao corréu quando comprovado que tal circunstância entrou em sua esfera de conhecimento.
6. Se a violência praticada pelo réu contra a vítima extrapola aquela inerente ao tipo penal do art. 157 do CP, porquanto exacerbada e desnecessária, deve ser mantido o aumento da pena-base pelo desvalor da culpabilidade.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
8. Reconhecida a presença da qualificadora do §1o do art. 150, CP em razão do concurso de agentes, tal fato não pode ser considerado na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
9. De acordo com o art. 33 do CP, não cabe a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena de detenção.
10. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Para a fixação do dano material, é necessário pedido expresso da acusação, além da demonstração, durante a instrução criminal, dos prejuízos suportados em decorrência da prática do crime. 10.1. Inviável a condenação do réu ao pagamento de reparação mínima, ante a ausência de instrução probatória específica sobre o quantum devido.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§2o e 3o, art. 148, art. 150, §1o e art. 157, §2o e §2o-A. CPP, art. 387.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; AgRg no AREsp n. 2.410.534/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024; AgRg no REsp 1844856/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020; TJDFT, Acórdão 1955987, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 14/01/2025; Acórdão 1974762, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; Acórdão 1887288, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024; Acórdão 1965626, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 04/03/2025.